Tribunal: TJSP
Processo: 1505424-26.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICATA SIMULADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelante condenada pelo crime de duplicata simulada. Argumenta que documentos médicos apresentados comprovam seus problemas psíquicos que afetam sua capacidade de compreender seus atos. Além disso, aduz que não houve dolo na emissão da duplicata, pois se confundiu ao fazê-lo em nome de uma cliente e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICATA SIMULADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Apelante condenada pelo crime de duplicata simulada. Argumenta que documentos médicos apresentados comprovam seus problemas psíquicos que afetam sua capacidade de compreender seus atos. Além disso, aduz que não houve dolo na emissão da duplicata, pois se confundiu ao fazê-lo em nome de uma cliente e cancelou a cobrança assim que tomou conhecimento da inexistência da dívida.
II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar:
I) a alegação de incapacidade relativa; e
II) ausência de dolo.

III. Razões de Decidir
3. Ausentes elementos concretos a indicarem discernimento comprometido no momento dos fatos.
4. Nenhuma demonstração cabal ou capaz de alicerçar a necessidade da realização desse exame pericial foi trazida aos autos.
5. Acusada emitiu faturas com a consciência de não haver correspondência com qualquer mercadoria ou demanda de compra e, mesmo ciente, as vendeu para outras empresas realizarem a cobrança indevida.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso improvido, com rejeição da preliminar.